Tribunal: TJSP
Processo: 2208678-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão de transferência do imóvel adquirido através de negócio de compra e venda devidamente quitado – Decisão que indeferiu a exclusão da agravante do polo passivo da ação – Insurgência da corré – Pedido de exclusão de litisconsorte - Alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não pode ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão de transferência do imóvel adquirido através de negócio de compra e venda devidamente quitado – Decisão que indeferiu a exclusão da agravante do polo passivo da ação – Insurgência da corré – Pedido de exclusão de litisconsorte - Alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não pode ser compelida a outorgar escritura de compra e venda para o autor em razão da ausência de qualquer relação contratual estabelecida com ele – Decisão de manutenção de litisconsorte que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em
que é agravante FTM PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado LUIZ CARLOS
RODRIGUES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
2
Agravo de Instrumento 2208678-25.2019.8.26.0000
Agravante: Ftm Participações Ltda
Agravado: Luiz Carlos Rodrigues Oliveira
Interessados: Plinio Augusto de Camargo Netto, Adhemar
Purchio, Maria de Lourdes Jessouroun Purchio, Marylena
Purchio, Unidade Imoveis S/c Ltda e Três Marias Incorporadora
Construtora e Provedora Ltda
Cotia
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
Voto no 3406
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Adjudicação
Compulsória - Pretensão de transferência do imóvel adquirido
através de negócio de compra e venda devidamente quitado –
Decisão que indeferiu a exclusão da agravante do polo passivo da
ação – Insurgência da corré – Pedido de exclusão de litisconsorte -
Alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação, uma vez que não pode ser compelida a outorgar escritura de
compra e venda para o autor em razão da ausência de qualquer
relação contratual estabelecida com ele – Decisão de manutenção
de litisconsorte que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo
do art. 1.015 do CPC. - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 272 dos autos de origem, que, em ação de
adjudicação compulsória, indeferiu o pedido antecipatório que visava a
exclusão da agravante do polo passivo da ação, por ilegitimidade de
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
3
Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando,
em síntese, que ao agravado não foi possível ingressar com a ação de
usucapião, que seria a pertinente ao caso, visto que nunca deteve a
posse do bem, ou mesmo construindo moradia, recolhendo tributos.
Alega que nunca agiu como se dono fosse, o que o impediu, portanto,
de manejar a demanda para aquisição da propriedade.
Aduz que a ação de adjudicação compulsória, por ser
de cunho pessoal, deve restringir-se aos contratantes, que no presente
caso são o agravado e o corréu Plínio, não havendo qualquer relação
com a agravante, concluindo-se pela sua ilegitimidade.
Requer
concessão
de
tutela
antecipada
para
decretação imediata de ilegitimidade de parte da agravante, e no mérito
a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e bem processado.
Pelo despacho de fls. 202/204 indeferi a liminar
pleiteada.
Contraminuta
a
fls.
210/212,
pugnando
pela
manutenção da decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória, na qual
o autor pretende a transferência do imóvel adquirido através de negócio de
compra e venda devidamente quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
4
A
corré
FTM
Participações
Ltda.,
apresentou
contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
requerendo sua exclusão do feito, sob o argumento de que a ação de
adjudicação compulsória, por ser de cunho pessoal, deve restringir-se
aos contratantes, que no presente caso são o agravado e o corréu
Plínio, não havendo qualquer relação com a agravante.
Na decisão agravada, o d. Magistrado de origem
indeferiu o pedido da demandada.
Contra esta decisão, insurge-se a demandada.
Contudo, em que pese os argumentos expostos nas
razões recursais, o recurso não comporta conhecimento.
O cabimento de recurso de agravo de instrumento,
de acordo com a sistemática processual vigente, está restrito às
hipóteses legais previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC.
Nos termos do art. 1015 do CPC, “Cabe agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I -
tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de
documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do
pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus
da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
5
casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”.
Neste sentido, julgamentos proferidos por esta
Câmara quanto a taxatividade do art. 1015 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação
cominatória Decisão determinando a emenda da petição
inicial Inconformismo do autor manifestado via agravo
de instrumento Descabimento Hipótese não prevista
no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2135327-87.2017.8.26.0000; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

MATÉRIA RELATIVA À COMPETÊNCIA ROL TAXATIVO
ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

REEXAME DESTA INADMISSÍVEL NÃO OCORRÊNCIA DE
VÍCIOS EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de
Declaração 2003788-95.2017.8.26.0000; Relator (a):
Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017).
AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE
NÃO CONHECERA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

OBSERVÂNCIA
DE
PROCEDIMENTO
ESTATUTÁRIO

MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL PELA ESPÉCIE
ROL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
6
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC DECISÃO MANTIDA
RECURSO
REJEITADO.
(TJSP;
Agravo
Interno
2150067-50.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017).
O art. 1.015, inciso VII, do CPC, prevê que o
cabimento do agravo de instrumento limita-se às decisões que
efetivamente excluírem um litisconsorte de um dos polos da ação.
Por conseguinte, não se admite a interposição de
agravo de instrumento contra decisões que rejeitam o pedido de
reconhecimento de ilegitimidade processual de algum dos litisconsortes.
Nesse sentido:
Processual. Corretagem. Comissão. Cobrança. Decisão
agravada que rejeitou preliminar de ilegitimidade
passiva formulada por dois dos réus. Inconformismo
desses. Hipótese estranha ao rol do art. 1.015 do CPC.
Agravo descabido. Recurso não conhecido nessa parte.
Processual. Gratuidade. Decisão agravada que rejeitou
incidente de impugnação à gratuidade processual,
mantendo o benefício. Agravo igualmente descabido.
Inteligência do art. 1.015, V, e do art. 101, ambos do
CPC. Recurso não conhecido também quanto a esse
aspecto. Processual. Exclusão de corré do polo passivo,
por ilegitimidade ad causam. Recurso dos outros réus,
insistindo em sua manutenção. Ausência de interesse.
Decisão
que
não
interfere
na
situação
deles,
agravantes. Ausência de qualquer pretensão da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
7
deles em relação à litisconsorte excluída. Hipótese de
litisconsórcio facultativo simples. Interesse para a
impugnação que tocava apenas ao autor da demanda.
Agravo inadmissível e não conhecido também quanto a
essa questão. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2050153-76.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 23/05/2018).
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro
médico. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do hospital e indeferiu a
denunciação da lide. Inconformismo. Descabimento.
Manutenção
de
litisconsorte
não
é
passível
de
impugnação por meio de agravo de instrumento.
Decisão não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015. Questão não prevista no rol taxativo não é
coberta pela preclusão e pode ser suscitada nas razões
ou contrarrazões de eventual apelação. Denunciação da
lide. Imputação de responsabilidade a terceiro pela
ocorrência
do
evento
danoso.
Introdução
de
fundamento novo na ação originária. Impossibilidade.
Decisão mantida. Agravo parcialmente conhecido e
improvido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2062870-57.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho, j. 28/07/2017).
AÇÃO CIVIL EX DELICTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Decisão que indeferiu os
pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva e
de denunciação da lide a um terceiro. Pedido de
exclusão de litisconsorte. Recurso não conhecido nesta
parte. Decisão de manutenção de litisconsorte que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
8
se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015
do CPC. Denunciação da lide. Intervenção de terceiro,
no caso, descabida. Inteligência do art. 125, II, do CPC.
Responsabilidade solidária entre educando e colégio
(art. 932, IV, CC). Hipótese em que não há suposto
direito de regresso do agressor em face do
estabelecimento de ensino (art. 934, CC). Caso,
ademais, em que o corréu agressor não estava no
colégio na condição de educando, o que afastaria a
responsabilidade deste. Denunciação da lide afastada.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
(TJSP

Agravo
de
instrumento
no
2130752-02.2018.8.26.0000
3a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. Carlos Alberto de Sales
J. em
16/08/2018).
Ademais, conforme consignado na decisão recorrida,
a preliminar de ilegitimidade de parte será apreciada oportunamente,
após ampla dilação probatória.
Ainda que se conhecesse do recurso, cumpre
consignar que o Juízo de origem agiu com a cautela que o caso requer,
pois contrário do que se alega nas razões recursais, não há se falar em
ilegitimidade passiva da ré FTM PARTICIPAÇÕES LTDA., na medida em
que, ainda que o réu PLÍNIO AUGUSTO DE CAMARGO NETO, tenha
celebrado negócio de compra e venda com o autor, é certo que a
obrigação de outorgar a escritura definitiva de transferência recai sobre
aquele que figura como proprietário no registro imobiliário.
Com efeito, ainda que a agravante não tenha
participado do negócio originário (fls. 15/20 dos autos de origem), é ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
9
quem consta no registro imobiliário como proprietária do imóvel e,
portanto, só cabe a ela a outorga da escritura, na medida em que é
impossível se obrigar alguém a outorgar a escritura se a propriedade
não lhe pertence segundo informa a matrícula do imóvel, sob pena de
violação do princípio da continuidade registraria, o que impede a
exclusão da corré.
Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte:
“Ação de adjudicação compulsória. Legitimidade Passiva.
Apelante que vendeu o imóvel na condição de cessionária
do bem, sem registro. Prudência para que figure no polo
passivo. Obediência ao Princípio da Continuidade Registral. Recurso não provido” (Apelação no
9075748-41.2007.8.26.0000,
9a
Câmara
de
Direito
Privado Relatora SILVIA STERMAN, j. 13/11/2012).
APELAÇÃO Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão
de transferência do imóvel adquirido através de negócio
de compra e venda devidamente quitado - Sentença de
procedência - Inconformismo da ré MONACO SIANI
ENGENHARIA Alegação de que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, uma vez que não pode
ser compelida a outorgar escritura de compra e venda
para o autor em razão da ausência de qualquer relação
contratual estabelecida com ele Descabimento Caso em
que a obrigação de outorgar a escritura definitiva de
transferência
recai
sobre
aquele
que
figura
como
proprietário no registro imobiliário, in casu, a ré MONACO
SIANI ENGENHARIA Recurso desprovido.(TJSP Apelação
no 1000034-81-2016.8.26.0394 9a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
10
em 29/03/2019).
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva.
Litisconsórcio passivo necessário entre todos os cedentes
e o titular do domínio que é o único com poderes para
outorga da escritura definitiva para preservar a limpidez
do título dominial no Cartório de Registro de Imóveis.
Necessidade de citação daquele em nome de quem detém
o domínio. Recurso provido para anular a sentença e
determinar a citação dos titulares do domínio para
integrarem o pólo passivo, proferindo-se, depois, nova
sentença de mérito. (TJSP - Apelação no 608.842-4/0
4a Câmara de Direito Privado Rel. Maia da Cunha J.
em 18/12/2008).
Por fim, a despeito do descabimento da insurgência,
registre-se que as matérias não elencadas no art. 1.015 do CPC não
estão sujeitas à preclusão. Vale dizer, embora não suscetíveis da
interposição por instrumento, podem ser deduzidas em preliminar de
apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC).
Neste sentido, segundo a melhor doutrina, tem-se
que “as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o
sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação
(razões ou contrarrazões).” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo.
Editora Revista dos Tribunais. 2015. Página 2.078).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208678-25.2019.8.26.0000 -Voto no 3.406
11
Por todo o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica